Tribunal: TJDFT
Processo: 0711852-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL E DA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
2. Constatado nos autos que a paralisação do processo não decorreu de inércia da Fazenda Pública, mas de culpa exclusiva do Poder Judiciário, que não apreciou pedido de citação por meio de Oficial de Justiça, não há que se falar em prescrição intercorrente.
3. Não se aplica a Lei n. 4.567/2011 ao caso, pois o Processo Administrativo tramitou em 2001 e 2002, anteriormente à citada Lei.
4. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.